Tribunal: TCU
Processo: 017.643/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação, com pedido de medida cautelar, em face do Contrato Administrativo no 095/2014, celebrado com o INCA, para locação de imóvel comercial. Representante: FBC 2007 participações Eireli.

Inteiro teor:
Acórdão 570/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada pelo subitem 9.2. do Acórdão 858/2017-TCU-Plenário , conforme demonstrativo às peças 201 e 202, e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.643/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.386/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.991/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: André Tadeu Bernardo de Sá (XXX.269.617-XX); Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva (XXX.486.237-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Vinicius Juca Alves (206993/OAB-SP), Ricardo Ferreira Bolan (164881/OAB-SP), Gustavo Lian Haddad (139470/OAB-SP), Bruno Macorin Carramaschi (185450/OAB-SP), Ana Carolina Saba Utimati (207382/OAB-SP), Marcos de Carvalho (147268/OAB-SP), Luiz Alberto Paixao dos Santos (274795/OAB-SP) e outros, representando Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva; Jorge Luiz Silva Rocha (156945/OAB-RJ) e Nathana Martins Bedran Calil (195629/OAB-RJ), representando Fbc 2007 Participacoes Ltda; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando André Tadeu Bernardo de Sá. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.